Tribunal: TJES
Processo: 0002361-78.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002361-78.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIANA APLIGIO GOMES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
QUANTUM
NA DENÚNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS FIXADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de roubo simples tentado (art. 157, caput, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 3 dias-multa. O órgão ministerial pugna pela fixação de valor mínimo de R$3.000,00 a título de danos em favor da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais in re ipsa sem pedido expresso na denúncia com indicação de valor; e (ii) estabelecer o valor devido a título de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.986.672/SC e AgRg no REsp 2.181.901/SP) exige a formulação de pedido expresso na denúncia, com a indicação do valor pretendido, para a fixação de indenização mínima por danos morais, sob pena de afronta ao contraditório e à ampla defesa. No caso, a denúncia limitou-se a postular a reparação dos danos ao final da instrução, sem indicação de quantum, inviabilizando a pretensão recursal.

4. A fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo deve observar os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, com aplicação analógica, considerando o grau de zelo, a complexidade da causa, o tempo despendido e a atuação processual. Diante da baixa complexidade da demanda e da atuação restrita à apresentação de contrarrazões, o valor de R$600,00 revela-se proporcional e adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de valor mínimo de indenização por danos morais exige pedido expresso na denúncia com indicação do valor pretendido, nos termos da jurisprudência do STJ.

2. A fixação de honorários ao defensor dativo deve observar os critérios de equidade previstos no art. 85, § 8º, do CPC, podendo ser arbitrados com base na complexidade da causa e na atuação efetiva do profissional.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, caput, e 14, II; CPP, art. 387, IV; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 08.11.2023, DJe 21.11.2023; STJ, AgRg no REsp 2.181.901/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 28.05.2025, DJe 02.06.2025; TJES, Ap. Cív. 0002480-04.2014.8.08.0020, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 21.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
MARIANA APLIGIO GOMES
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada como incursa nas sanções do art. 157 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 3 (três) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 13701290), o Órgão Ministerial sustenta a necessidade de fixação mínima pelos danos causados à vítima no valor de R$3.000,00 (três mil reais), já que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Contrarrazões da Defesa (ID nº 13701293), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Manifestação do Estado do Espírito Santo (ID nº 13721937), requerendo que os honorários do defensor dativo sejam fixados de acordo com o Decreto nº 2.821-R.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 13742803), opinando pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, fixando-se indenização mínima pelos danos morais experimentados pela vítima.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
MARIANA APLIGIO GOMES
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada como incursa nas sanções do art. 157 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 3 (três) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 13701290), o Órgão Ministerial sustenta a necessidade de fixação mínima pelos danos causados à vítima no valor de R$3.000,00 (três mil reais), já que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor da acusada, imputando-lhe a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo em sua modalidade tentada (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), narrando que, no dia 30/08/2022, em via pública, a vítima, motorista de aplicativo, foi acionada pela denunciada para levá-la ao bairro Guriri, São Mateus/ES, em conjunto com seu suposto irmão.

No trajeto, o suposto irmão da ré desembarcou do veículo e, logo em seguida, a ré se posicionou atrás da vítima, encostou uma arma de fogo em suas costas e anunciou o assalto.

Rapidamente, a vítima conseguiu dirigir até o 13º Batalhão da Polícia Militar em busca de ajuda, momento em que os militares abordaram a acusada e lograram impedir o intento criminoso.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
entendeu que não foram produzidas provas suficientes para demonstrar que a ré agiu em concurso de pessoas e, quanto ao emprego de arma de fogo, o laudo pericial apontou que o artefato era ineficaz para a realização de disparos, razão pela qual afastou a majorante em comento.

Assim, condenou a denunciada pela prática do crime de roubo simples em sua forma tentada.

O Juízo
a quo
, no entanto, restou silente quanto à fixação do valor mínimo a título de indenização pelos danos causados, em descompasso com o determinado pelo art. 387, IV, do CPP.

Com efeito, a a Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da possibilidade de presunção de dano moral
in re ipsa
com base nas circunstâncias específicas da prática criminosa, o que dispensaria a necessidade de instrução específica a respeito, contudo, “
não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia,
com indicação do montante pretendido
”. (REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023).

No caso, analisando a denúncia, verifica-se que o MPES se limitou a requerer “
que seja fixado ao final do processo um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, tantos materiais como morais (STJ Resp. nº 1.585.684), a serem verificados em instrução criminal, nos moldes do art. 387, IV, do CPP”
.

Ressalvado o meu posicionamento em sentido contrário, como não houve a indicação do montante pretendido, resta inviável a fixação da indenização tal como pretendida pela acusação.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo o afastamento da fixação de valor para reparação de danos morais, determinada na sentença condenatória de primeiro grau. 2. O agravante sustenta que o pedido de reparação foi debatido durante o processo, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa, e requer o restabelecimento do valor de R$ 20.606,46 (vinte mil seiscentos e seis reais e quarenta e seis centavos) como indenização. II. Questão em discussão 3. A discussão consiste em saber se a fixação de reparação mínima por danos morais pode ser mantida sem pedido expresso na denúncia especificado o quantum pretendido, conforme exigido pela jurisprudência recente do STJ. III. Razões de decidir
4. A Terceira Seção do STJ firmou entendimento de que, para a fixação de reparação mínima por danos morais, é imprescindível pedido expresso na denúncia e indicação do valor pretendido para assegurar o contraditório e a ampla defesa. 5. No caso concreto, a ausência de indicação do valor mínimo na denúncia inviabiliza a fixação da reparação, pois fragiliza o contraditório do réu.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. (...) (AgRg no REsp n. 2.181.901/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

Por fim, verifico que as contrarrazões ao presente recurso foram apresentadas por advogado dativo devidamente nomeado pelo Juízo
a quo
no despacho de ID nº 13701291, razão pela qual faz jus ao arbitramento de verba honorária.

Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que o “
Órgão Julgador não se vincula ao Decreto Estadual nº 2.821/11, visto possuir caráter meramente orientativo, de maneira que competirá ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica
” (TJES, 0002480-04.2014.8.08.0020, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Raphael Americano Câmara, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 21/09/2023).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$600,00 (seiscentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade, contando com somente um assistido, tendo a atuação do causídico se limitado a apresentar contrarrazões.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Fixo em prol do advogado dativo (Dr. Washington Luiz da Silva Barroso - OAB/ES nº 6.608) honorários advocatícios no valor de R$600,00 (seiscentos reais).

É como voto.